Tribunal: TJDFT
Processo: 0718197-81.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718197-81.2019.8.07.0015 RECORRENTE: PAULO RIBEIRO DA LUZ RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alíneas "a", “b”, e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO E CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE LABORAL ATUAL. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ENSEJAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA REFORMADA. 1. O juiz é o destinatário das provas. Nesse espeque, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o magistrado dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 371 da Lei Processual Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 2. Conquanto o magistrado não seja obrigado a adotar o laudo produzido, inexiste óbice que o julgador venha a adotá-lo, especialmente quando essa importante prova técnica encontra-se apta a formar, com segurança, o seu convencimento a respeito da lide posta em debate. 3. Para fins de concessão dos benefícios acidentários, faz-se necessária a comprovação dos seguintes requisitos: i) a condição de empregado à época do acidente de trabalho; ii) a presença de lesões incapacitantes ou de redução da capacidade laborativa; iii) o nexo de causalidade entre o sinistro e as atividades profissionais desempenhadas; e iv) o grau de incapacidade, se temporária ou definitiva. 4. Nos termos do artigo 19 da Lei no 8.213/91, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do artigo 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 5. Consoante o disposto no artigo 42 da Lei no 8.213/91, 42. a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 6. Evidenciado, pelo acervo probatório, sobretudo pela prova técnica dos autos, que o segurado não padece de incapacidade laboral atual, resta inviabilizada a concessão de quaisquer benefícios previdenciários acidentários. 7. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada, e não provida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 86 da Lei 8.213/1991, sustentando que restou comprovada a consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho, bem como a efetiva redução da capacidade física laboral, não importando se a redução foi mínima ou máxima, pois a lei não faz referência ao grau de lesão para o deferimento do auxílio-acidente. Pede, portanto, o restabelecimento do auxílio doença acidentário e a conversão em auxílio-acidente. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com o Recurso Especial Repetitivo 1.109.591 (Tema 416/STJ). No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão impugnado incorreu em cerceamento de defesa ao não se manifestar sobre os quesitos, laudos e documentos apresentados nos autos. Fundamenta, ainda, o apelo extraordinário nas alíneas “b” e “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas constitucionais. Requer a concessão de gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 18745991), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta afronta ao artigo 86 da Lei 8.213/1991, bem como ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a partir das conclusões do laudo pericial judicial, somadas aos relatórios médicos juntados aos autos, dúvidas não há de que o apelante é portador de transtornos de discos lombares e outros discos invertebrais com radiculopatia, espondilose, lumbago com ciática hérnia inguinal, tendo nexo de causalidade com suas atividades laborativas (ID 18746115). No entanto, apesar de ter restado incapacitado para o trabalho pelos períodos durante os quais esteve em gozo dos benefícios previdenciários, conforme demonstrado, por exemplo, ao ID 18745987 – p.p 119, 122, 136/253, não restou provada incapacidade atual, necessária ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário, tampouco se pode cogitar da sua conversão em auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez” (ID 20421647). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1853280/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2020). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA DO TRABALHO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA A. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO COMPROVAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA DOS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ. No caso, a Corte de origem com base na situação fática e nas provas dos autos, concluiu pela inexistência de incapacidade seja parcial ou total, temporária ou definitiva para o trabalho, bem como de que inexiste nexo causal entre as alegas enfermidades e o ambiente laboral que as classifique como doença laboral ou acidente de trabalho. Alterar esse entendimento demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e conhecer do agravo nos próprios autos para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp 1595312/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 20/5/2020). Cumpre esclarecer, ainda, que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no Tema 416/STJ (REsp Repetitivo 1.109.591), aplicável quando se discute a possibilidade de concessão de auxílio-acidente independe do grau da incapacidade, o que não é o caso tratado dos autos. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento das alíneas "b" e "c", do permissivo constitucional, pois não houve, na decisão recorrida, declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, nem julgamento de lei local contestada em face de lei federal, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.11.2018. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PERITO MÉDICO-LEGISTA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE FÍSICO. LEI 4.878/1965. EDITAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 454 E 636 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO RE 1.133.146-RG. TEMA 1.009. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. A Corte de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, tampouco julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, condições formais indispensáveis à viabilidade do extraordinário no que fundado nas alíneas b e c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. (ARE 1165214 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 29/10/2019).* III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025